Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação de tutela, interposto por POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA da sentença (ID 21468034), que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança. Em suas razões recursais (ID 21468038), a apelante/impetrante alega, em síntese, que as mercadorias que se encontravam estocadas em lojas físicas de todo o país passaram a ser vendidas pela internet e que, por tal razão, houve bitributação, diante da impossibilidade gerada pela situação de pandemia de vender as mercadorias nos Estados em que se situam tais lojas. Aduz que as mercadorias ficaram confinadas nas lojas físicas, uma vez que foram impedidas de funcionar e que se viu obrigada a comercializá-las de forma remota. Afirma, ainda, que o Estado deixou de honrar com os créditos referentes a estoques “confinados”, ao mesmo tempo em que tributa operações remotas sujeitas ao DIFAL. Sustenta que há direito líquido e certo fulcrado na possibilidade de prorrogação do pagamento de tributos, consoante o Convênio de ICMS do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ no 169/17, cláusula quinta, diante do estado de calamidade pública pela situação de pandemia do COVID-19, que se encontra vigorando no plano nacional, conforme Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020. Requer seja concedida medida liminar antecipatória, a fim de que seja garantido à impetrante a concessão de prazo para recolhimento dos impostos, por 90 (noventa) dias, da cessação do estado de calamidade pública, pelas razões já expostas. No mérito, requer o provimento de seu recurso para que seja prorrogada a data de recolhimento do ICMS a título do DIFAL (instituído pela Emenda Constitucional 87/2015 e artigo 99 das ADCT Convênio ICMS 93/2015), devido por esta, para no mínimo 90 dias da cessação do estado de calamidade pública determinado nos decretos federais e estaduais da Pandemia. Requer ainda que as cobranças futuras ocorram sem os efeitos legais. Preparo ao ID 21468040. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1°- Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2° - A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3° - A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, a concessão da tutela antecipada pretendida pelo apelante está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se evidencia preenchido o necessário requisito da verossimilhança das alegações da apelante/impetrante, tendo em vista que o ato apontado como coator está devidamente fundamentado na Lei Distrital n.o 5.948/17, que, em observância às alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.o 87/15 nos incisos VII e VIII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, acresceu à Lei Distrital n.o 1.254/96 o artigo 20-A. Acrescente-se que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no bojo do RE 970.821/RS, Tema 517 (Aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL), não há ainda pronunciamento definitivo da Suprema Corte, de efeito erga omnes, a ser observado pelos órgãos julgadores e a empresa impetrante não se enquadra na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte. Por fim, é necessário reconhecer que a gravidade da situação sanitária e econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID 19) é capaz de afetar não só a situação financeira da apelante/impetrante, mas também impor maior ônus financeiro ao Estado no enfrentamento da crise. Apesar da relevância dos argumentos trazidos pela impetrante, não há falar-se em perigo da demora que desautorize aguardar a análise, para o mérito, com maior profundidade e extensão, das questões trazidas para uma melhor reflexão. Assim, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e RECEBO a apelação da impetrante nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fundamento no artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para a análise do mérito. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora